Tribunal: TJMT
Processo: 1077225-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077225-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO MAXIMIANO DE MORAES - CPF: 292.781.551-87 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MILITAR DA RESERVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL. PREVALÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OFICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por policial militar da reserva remunerada contra sentença que julgou improcedente pedido de redução da contribuição previdenciária e restituição de valores, sob alegação de ser portador de cardiopatia grave incapacitante, com fundamento em doença prevista no rol legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a manifestação dos réus; (ii) estabelecer se o recorrente preenche os requisitos legais para a redução da contribuição previdenciária em razão de doença incapacitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis e julgar antecipadamente o mérito quando o conjunto probatório for suficiente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.

A ausência de manifestação do réu não gera nulidade quando a improcedência decorre de prova documental suficiente já constante nos autos, especialmente quando apresentada pelo próprio autor.

5.

A legislação estadual exige, para a concessão do benefício, que a doença esteja prevista no rol legal e que haja incapacidade total para qualquer atividade laboral, reconhecida por perícia médica oficial.

6.

O laudo pericial administrativo oficial conclui pela inexistência de incapacidade total, afastando requisito essencial para o benefício.

7.

Laudos médicos particulares não prevalecem sobre a perícia oficial, que possui presunção de legitimidade e competência legal específica para aferição da incapacidade.

8.

A ausência de elementos aptos a infirmar o laudo oficial impede o reconhecimento do direito à redução da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há prova suficiente nos autos para formação do convencimento judicial.

2. A concessão de benefício previdenciário por doença incapacitante exige comprovação de incapacidade total mediante perícia médica oficial.

3. Laudos particulares não afastam, por si sós, a conclusão da perícia oficial dotada de presunção de legitimidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC”.

O Recorrente é policial militar da reserva remunerada e alega ser portador de doença incapacitante, cardiopatia grave (CID: I20) e pretende o reconhecimento do direito a redução da contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria

e restituição dos valores descontados indevidamente.

Nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento ocorreu antes da citação dos Réus. No mérito, afirma que a prova documental é suficiente para comprovar seu direito e, alternativamente, requer a produção de prova pericial judicial.

Os recorridos, em contrarrazões, pugnaram pela manutenção integral da sentença sob o argumento de que consta nos autos o processo administrativo no 2025.0.06556, instaurado perante a MTPREV, ocasião em que foi analisado o laudo médico oficial emitido que concluiu pela inexistência doença incapacitante nos moldes legais, tendo o juízo
‘a quo’
concluído pela improcedência do pedido com base no conjunto probatório completo.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1077225-25.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ricardo Maximiano de Moraes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A questão central é verificar se o recorrente preenche os requisitos para a redução da contribuição previdenciária por ser portador de doença incapacitante.

Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que não merece acolhimento, isto porque, o juiz, como destinatário da prova, tem o dever de indeferir diligências inúteis e julgar o processo no estado em que se encontra se já houver elementos suficientes para formar seu convencimento (art. 370, parágrafo único, do CPC).

No caso em análise, a sentença de improcedência fundamentou-se, exclusivamente, no Laudo Médico Pericial administrativo (ID 359805956) que o próprio autor juntou à inicial. Este documento oficial atestou, de forma clara, que o Recorrente não preenche os requisitos essenciais para o benefício pleiteado, qual seja, a incapacidade total para qualquer atividade laboral.

Assim, o retorno dos autos a origem para oportunizar os Réus a apresentarem contestação se mostra ato processual dispensável, pois a prova decisiva para a improcedência do pedido já constava nos autos e foi apresentada pelo próprio interessado, bem como o próprio Réu informou que o conjunto probatório para o deslinde do feito já foi juntado pelo autor na inicial.

Pois bem. A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

Diante do teor do §4o acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

Analisando os fatos e as provas, verifica-se que o Recorrente, ao solicitar administrativamente o benefício, foi submetido à perícia médica oficial do MTPREV. O Laudo Médico Pericial n.o 162260 (ID 359805956) concluiu de forma desfavorável à pretensão, registrando expressamente:

Embora o Recorrente tenha apresentado laudos de seu médico particular, que são relevantes para demonstrar seu quadro clínico, a legislação específica atribui à perícia oficial a competência para avaliar a incapacidade para fins de concessão do benefício previdenciário.

Os laudos particulares, no caso, não se sobrepõem à conclusão técnica do órgão estatal, que é dotada de presunção de legitimidade e foi realizada especificamente para a análise do direito pleiteado. Além disso, o Recorrente não apresentou elementos concretos que pudessem invalidar o laudo oficial.

Dessa forma, ausente a comprovação do requisito de incapacidade total para qualquer atividade laboral, a improcedência do pedido é a consequência lógica, escorreita a sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026